Tribunal: TJDFT
Processo: 0747508-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARRESTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo interno: Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o do CPC), e considerando que o presente agravo de instrumento, que tem cognição mais ampla que o agravo interno, já se encontra apto para julgamento definitivo, julga-se prejudicado o agravo interno.
2. Agravo de instrumento: O deferimento de arresto tem como pressuposto imprescindível a comprovação da dilapidação do patrimônio do devedor afim de inviabilizar o cumprimento da obrigação e a prova literal de dívida líquida e certa, nos termos do artigo 814, I, do CPC, o que não se vislumbra nos autos.
3. No caso, constata-se que o objeto da ação se refere a uma obrigação de fazer, em que, ante o inadimplemento da parte agravada, foi estipulada astreintes como forma de obrigar o cumprimento da determinação judicial, e que, portanto, não se enquadra como uma dívida líquida e certa, até que se converta o feito em perdas e danos. Assim, não preenchidos os requisitos para a sua concessão, correta a decisão que indeferiu arresto cautelar pleiteado em sede de antecipação dos efeitos da tutela.
4. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.